Tribunal: TJMT
Processo: 1007689-02.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007689-02.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO AUGUSTO GUIMARAES - CPF: 626.756.212-34 (APELANTE), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEFERIDO NA ORIGEM – INSURGÊNCIA RECURSAL NÃO ACOLHIDA – MERO DISSABOR –
RECURSO
DESPROVIDO
.

1- O dano moral indenizável exige gravame à honra, imagem, ao direito personalíssimo, situação vexatória e abalo psíquico duradouro. Não se pode banalizar um direito tão caro e garantido constitucionalmente, de modo que o julgador tem o dever de indeferir o pedido se não há indício de repercussão em direito da personalidade.

2- A falha na prestação do serviço e o pagamento, mesmo que a cobrança tenha sido indevida, por si só, não é causa à caracterização de dano moral. Ainda que o Apelante tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois não contratou os serviços e não lhe forneceram os extratos solicitados administrativamente, não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1007689-02.2017.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Paulo Augusto Guimarães
em que objetiva a reforma parcial da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, especificamente no capítulo em que indeferiu o pedido de indenização por danos morais formulado em desfavor da empresa
Claro S.A.

Argumenta que, ao negligenciar a prestação do serviço e tratá-lo de maneira discriminatória, não atendendo ao pedido de cancelamento dos serviços não contratados, a Apelada cometeu ato ilícito, especificamente porque tentou inúmeras vezes resolver o problema administrativamente, conforme comprovam os protocolos de atendimentos informados (2017647062612, 2017647228458 e 2018552784034).

Insiste que o dano moral exsurge da falha na prestação do serviço e da inércia da Apelada em solucionar o problema administrativamente.

Assim, requer o provimento do Recurso e a condenação da empresa Apelada ao pagamento de indenização por dano moral, em função da não resolução administrativa, em quantia não inferior a R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Contrarrazões no Id. 952297476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, o Apelante apresentou pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente em face da empresa Apelada – Claro S.A.

Na exordial, alegou que estava enfrentando transtornos há vários anos, em razão de cobranças indevidas de diversas promoções não contratados, tais como Claro Mix, Claro Esporte, famosos, entre outras e, embora tenha tentado, por inúmeras vezes, cancelar essas cobranças, não obteve êxito.

Afirmou que entrou em contato com a empresa requerida (protocolo de atendimento 2017647062612) na tentativa de conseguir os extratos detalhados dos últimos 05 anos, para poder ajuizar ação de indenização por dano material e moral; contudo, a atendente informou que não seria possível enviar essa solicitação.

Argumentou que insistiu na solicitação (Protocolo de atendimento 2017647228458); entretanto, foi novamente informado que não poderia enviar os extratos solicitados.

Assim, por não ter ciência de quantas vezes foi efetuada a cobrança indevida e descontados valores de seus créditos e, sob a tese de que seria necessária a análise de todo extrato unificado dos últimos 05 (cinco) anos para ajuizar a Ação Indenizatória, requereu que a Apelada fosse compelida a exibir os extratos dos últimos 05 (cinco) anos da linha pré-paga (65) 99246 9733, sob pena de multa diária.

O pedido foi deferido (Id. 95290661), a empresa Apelada apresentou Contestação e juntou os documentos solicitados.

Em sequencia, o Autor/Apelante aditou a petição inicial nos termos do artigo 308, do CPC e, ao final, requereu a condenação da empresa Claro S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 387,66, quantia que corresponde ao dobro do valor descontado indevidamente dos créditos pré-pagos, além de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Apresentada o aditamento da peça de defesa e a réplica, sobreveio a sentença recorrida em que o Juiz singular acolheu parte dos pedidos; determinou o cancelamento dos serviços denominados “Claro Esporte” e “EA Semanal”, e dos pacotes promocionais “Promo 7” e “Prezão Muito Mais”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de descumprimento, bem como declarou inexigíveis os débitos decorrentes daquelas rubricas e condenou a Apelada a restituir, em dobro, as quantias pagas indevidamente pelo Autor/Apelante por esses serviços.

Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por firmar entendimento de que o consumidor não demonstrou ter vivenciado situação de tal gravidade a caracterizar verdadeira lesão à sua esfera psíquica.

O Julgador ressalvou que apesar de o Autor alegar que cada ligação para empresa levou uma média de 40 (quarenta) minutos e ainda assim não conseguiu cancelar os serviços, os áudios que carreou para os autos, mostram o contrário, pois não ultrapassam 10 minutos cada, e não há qualquer resistência do atendente em cancelar os serviços e/ou promoções conforme solicitado.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que, em relação ao Autor/Apelante a exigibilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita.

Conforme relatado, o Autor/Apelante pugna pela reforma da sentença para que seja acolhido o pedido indenizatório por dano imaterial.

Argumenta que, ao negligenciar a prestação do serviço e tratá-lo de maneira discriminatória, não atendendo ao pedido de cancelamento dos serviços não contratados, a Apelada cometeu ato ilícito, especificamente porque tentou inúmeras vezes resolver o problema administrativamente, conforme comprovam os protocolos de atendimentos informados (2017647062612, 2017647228458 e 2018552784034).

Insiste que o dano moral exsurge da falha na prestação do serviço e da inércia da Apelada em solucionar o problema administrativamente.

Inobstante todas as razões invocadas, no meu entender a sentença não comporta reforma, pois coaduno dos argumentos expostos pelo Julgador singular de que nos autos não há qualquer indício de prova de que de alguma forma a Apelada tenha maculado a honra do Recorrente.

Não se pode olvidar que o dano moral indenizável exige gravame à honra, imagem, ao direito personalíssimo, situação vexatória e abalo psíquico duradouro.

Ou seja, a falha na prestação do serviço e o pagamento, mesmo que a cobrança tenha sido indevida, por si só, não é causa à caracterização de dano moral.

Não se pode banalizar um direito tão caro e garantido constitucionalmente, de modo que o julgador tem o dever de indeferir o pedido se não há indício de repercussão em direito da personalidade.

Nesse sentido, pertinentes as palavras da Ministra Nancy Andrighi, ao dispor que:

O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7.
Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana
,
mas deve se identificar,
em cada hipótese concreta
, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. (REsp 1660152/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018). (sem grifos no original)

Portanto, ainda que o Apelante tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois não contratou os serviços e não lhe forneceram os extratos solicitados administrativamente, não há falar em dano indenizável, porque não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral.

No mesmo sentido, trago à colação precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e do Paraná,
Verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. TELEFONIA MÓVEL
. [...].
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA
.
A necessidade de entrar em contato com a operadora por várias vezes, para impugnar os serviços não contratados, não caracteriza, de per si, hipótese geradora de dano moral indenizável
.
Situação de aborrecimento e irritabilidade que, conquanto em nada recomende a prestadora do serviço, não chega a gerar direito a ressarcimento pecuniário
. APELAÇÃO DESPROVIDA POR MAIORIA.
(TJ-RS - AC: 70069226355 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 30/09/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- SUPOSTOS VÍCIOS EM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL -
MERO DISSABOR
-
DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO
. - Para a configuração do dever de indenizar, seja em relação aos danos contratuais, seja no tocante aos extracontratuais, devem estar presentes os pressupostos responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilício e o nexo de causalidade - A despeito disso,
o mero dissabor decorrente da falha na prestação de serviços pela operadora de telefonia não pode ser interpretado como sofrimento íntimo e psíquico hábil a ensejar indenização por danos morais
.
(TJ-MG - AC: 10000210533931001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021). (sem grifos no original)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TELEFONIA MÓVEL. DIFICULDADE DE ACESSO AO DETALHAMENTO DE CONSUMO. MERO DISSABOR. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. CALL CENTER INEFICIENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PR - RI: 00054971120198160130 Paranavaí 0005497-11.2019.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 28/08/2021, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 30/08/2021). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso
e mantenho inalterada a sentença apelada.

Diante do desprovimento integral do Apelo e considerando que ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios pelo Julgador singular, atenta à orientação do STJ, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em favor do patrono da empresa Claro S.A. para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, da Lei de Ritos, porque o Autor/Apelante é beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021